Tribunal: STF
Processo: Rp 1410
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-03
Data de publicação: 1987-12-03

Ementa:
EMENTA: - Representação de  inconstitucionalidade da Lei
nº 3.738, de 16.05.1983, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a
prestação de assistência médica pelo IAMSPE - Instituto de
Assistência Médica ao Servidor do Estado, aos que perdem a qualidade
de servidor estadual. 2. Alegação de não atendimento do processo de
elaboração legislativa previsto no art. 57, II, da Constituição
Federal de 1967, que confere ao Presidente da República competência
exclusiva para a iniciativa das leis que aumentam a despesa pública.
3. Violação do parágrafo único do art. 165 da Carta Magna em vigor.
4. Informações solicitadas. 5. Parecer da PGR pela procedência da
reclamação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da
referida Lei. 6. A Constituição exige expressamente que para a
instituição de nova prestação de serviços haja a correspondente
fonte específica de custeio. Contrariedade ao parágrafo único do
art. 165, da Carta Magna, aplicável aos Estados que somente legislam
sobre previdência social em caráter supletivo, obedecida sempre a
lei federal (art. 8º, XVII, "c", c/c parágrafo único). 7. Ação
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº
3.738/83, do Estado de São Paulo.